Tribunal: TCU
Processo: 010.580/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3878/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.580/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Admilson Leite da Silva (XXX.985.501-XX); Eliane Roberta Andrade Dias (XXX.715.628-XX); Margareth da Silva (XXX.599.691-XX); Maria das Graças Cotinhola Tupikin (XXX.421.491-XX); Marilene da Silva Mufalo (XXX.458.181-XX); Marily Leite da Silva Ajala (XXX.707.911-XX); Rita Cassia de Arruda (XXX.414.748-XX); Tania Mara de Arruda Nascimento (XXX.162.301-XX); Tania Regina Leite da Silva (XXX.844.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.